Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013201-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGANTE), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO –
honorários DE SUCUMBÊNCIA
– PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda. sustenta que o v. acórdão foi omisso, visto que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico, contrariando o art. 85, §11 do CPC, no que tange à indispensabilidade de majoração dos honorários em montante superior ao mínimo legal, em sede recursal. Ao final, postula para que o vício seja sanado, a fim de estabelecer os honorários recursais no percentual de 11% a 20% do proveito econômico obtido (id. 181049695).

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. opõe embargos declaratórios asseverando que o v. acórdão possui contradição, alegando que a extinção do processo em decorrência de fato superveniente não exime a parte que deu causa à demanda da condenação de honorários. Ainda, afirma ser impossível a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais pela ocorrência da prescrição, quando decorrente da ausência de bens penhoráveis, notadamente em se tratando de massa falida. Por fim, insurge-se afirmando a ocorrência de contradição quanto a fixação dos honorários sob o proveito econômico obtido, alegando que deveria ser fixado sobre o valor da causa.

Intimadas as partes, ambos apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso adverso (id. 181907151 e id. 182063679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, passo à análise do embargos declaratório apresentado pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., que postula pela condenação da seguradora na sucumbência recursal, ensejando a majoração dos honorários fixados, com previsão no art. 85, §11, do CPC.

O pedido, contudo, não merece prosperar, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, o que não se amolda ao presente caso.

Por oportuno, trago a baila os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal para o arbitramento de honorários advocatícios recursal, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I -
Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes
requisitos
:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;

6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016).

Nesse sentido, já julgou esta Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, pois na hipótese de provimento do recurso, fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
”
(RED n. 0008089-30.2014.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022).

Portanto,
rejeito os embargos declaratórios
opostos pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. sustenta que o v. acórdão padece dos vícios de contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade e do art. 85, §10, do CPC. Ainda, afirma ser impossível a condenação do credor ao pagamento de honorários sucumbenciais pela ocorrência da prescrição, quando decorrente da ausência de bens penhoráveis, notadamente em se tratando de massa falida. Por fim, insurge-se afirmando a ocorrência de contradição quanto a fixação dos honorários sob o proveito econômico obtido, alegando que deveria ser fixado sobre o valor da causa.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Conquanto substanciosas as alegações do agravante, a questão cinge-se em torno da possibilidade ou não, de fixação de honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade.

É cediço que a exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

Destarte, em observância ao princípio da causalidade, previsto no art. 85, do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

In casu, são devidos honorários advocatícios em favor da parte excipiente, que, para responder judicialmente à demanda executiva, teve que tomar providências para ver sanado o equívoco e comprovar a ineficácia da demanda executiva, em virtude da necessidade de habilitação do crédito no processo de falência.

Deste modo, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, mormente porque “após a decretação da falência a continuidade em relação à falida se revela fadada ao revés” (trecho da decisão recorrida – id. 106094075), com a consequente extinção da demanda executiva em relação à agravada, incumbe à exequente/agravante o pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça há tempos adota o entendimento no sentido de que a extinção total ou parcial da execução em virtude da oposição de exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, veja:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO.

(...)

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.
(...) 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1348272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Cite-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.769.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019. (...)”

4. A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no REsp 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.689.017/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito a honorários advocatícios, determinando o retorno à origem para que seja arbitrada a referida verba.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

No mesmo sentido, decisões deste eg. Tribunal, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – REDISCUSSÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – HONORÁRIOS CABÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – REITERAÇÃO DE TESE JÁ REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §1º DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (MARLENE) PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AGRAVANTE (FRIAGIL) REJEITADOS.

(...)

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020).

(RED n.º 1019831-68.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO QUANTO A COOBRIGDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do mérito
.
”
(RAI n.º 1023176-76.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 22.03.2022 – destaquei).

Visto isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1746072/PR, 2ª Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto à minoração dos honorários de sucumbência e, uma vez que inexiste condenação, deve ser fixado sobre o proveito econômico, que corresponde ao montante da dívida executada, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015.

2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.414.628/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020 - negritei)

Desse modo, tenho que a decisão merece parcial reparo, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(Id. 110413986 – negritei).

À vista disso, em que pese as alegações do Banco embargante, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que consta em sua fundamentação a necessidade de fixação de honorários advocatícios considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução e excluir do feito a embargada, determinando-se o prosseguimento da demanda contra os demais executados.

Nesse sentido, colho precedentes do c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 15.8.2022 - destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM PARTE. PROCESSO EXECUTIVO NÃO EXTINTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, considerando presente no âmbito do agravo em recurso especial a dialeticidade recursal.

2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
” (AgInt no AREsp 1854517/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. em 27.09.2021 – destaquei).

Além disso, não há omissão no v. acórdão quanto a tese sustentada pela embargante de ausência de bens penhoráveis. Segundo alega, “
é impossível a condenação da parte apelante/credora ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do devedor pela ocorrência da prescrição quando decorrente da ausência de bens penhoráveis
”. Todavia, tais fundamentos fogem ao objeto da lide, mormente porque, no presente caso, não houve extinção parcial por prescrição, mas sim, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade diante da ineficácia da continuidade do processo individual, configurando falta de interesse de agir do embargante.

Por fim, também ficou suficientemente claro que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, de modo que não havendo condenação, deve ser fixada com base no proveito econômico obtido, consoante entendimento do c. STJ no REsp n. 1.746.072/PR.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023